Tribunal: STF
Processo: Rcl 74773
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0011009-05.2017.5.03.0179, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Corte na ADC 16, ao entendimento firmado no Tema 246 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante nº 10. 



    A parte Reclamante sustenta que o juízo reclamado a condenou de forma subsidiária na ação trabalhista de origem sem que houvesse comprovação da culpa da concessionária. Eis a ementa do ato reclamado:



    “TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) nº 958.252, aprovou tese de repercussão geral no sentido de ser “lícita a terceirização de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. Assim, a tomadora deve responder de forma subsidiária quanto às verbas deferidas, por ser incontroversa nos autos sua condição de beneficiária exclusiva dos serviços do autor.” 



    Sustenta: “entendimento da 05º Turma do E. do TRT3, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos” (eDoc 1, p. 2).



    Requer o deferimento de liminar suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente Reclamação para que seja cassado o ato reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    Não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que, na instância de origem, não ocorreu o julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022) 



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10.



    É certo que, ao apreciar a ADC 16, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.2010, esta Corte afirmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93: 



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Em seu voto proferido na ADC nº. 16, a Ministra Cármen Lúcia externou que “eventual descumprimento pela administração pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da administração pública por esse pagamento”. E, concluiu, que a pessoa jurídica de direito público deve zelar pela probidade e moralidade, mas não pode ser chamada a juízo diretamente pelas obrigações trabalhistas de suas contratadas. 



    Em debate, Suas Excelências bem firmaram a compreensão de que o enunciado nº 331 impunha a solidariedade do ente público, o que seria inadmissível, firmando-se a responsabilidade, à luz do art. 37, §6º, quando houvesse culpa e negligência na fiscalização das empresas contratadas.



    O Min. Cezar Peluso então lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº. 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    Por sua vez, mediante a apreciação do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte assentou que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (RE 760.931, Rel. MIn. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017) 



    Extrai-se dos julgamentos paradigmas que esta Suprema Corte não vedou o reconhecimento de responsabilidade subsidiária do Poder Público nos casos em que devidamente comprovada a existência da culpa “in vigilando”. 



    No caso examinado, a ilicitude da terceirização foi pronunciada em sentença pelos seguintes fundamentos, extraídos do endereço eletrônico do TRT da 3ª Região:



    “Segundo o autor durante todo o seu contrato, trabalhou prestando serviços em benefício da segunda reclamada. As rés, em tese defensiva, argumentam a regularidade da contratação, bem como a inexistência de fraude à legislação trabalhista.



    É incontroverso que havia contrato de prestação de serviços de entre a 2ª reclamada e a 1ª reclamada (documento de f. 514 ss).



    Nessa esteira, questão recorrente nesta Especializada é a exacerbação de terceirizações, de maneira que algumas empresas, dentre elas sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, procuram fracionar as atividades que eram realizadas por seus empregados e, com isso, reduzir o seu quadro, em evidente precarização das relações laborais. É o que ocorre, por exemplo, com o serviço de construção e manutenção de redes de distribuição de energia, atividade da 2ª ré.



    Nessa ordem de ideias, consoante verbete sumulado do C. TST de n.º 331, são terceirizáveis, licitamente, os serviços de vigilância (Lei n.º7.102/83), de trabalho temporário (Lei n. 6.019/74 alterada pela Lei n.13.429/17), de conservação e limpeza e os especializados ligados à atividade-meio do tomador (S. 331, III, TST).



    Nesse sentido, é lícita a locação de mão de obra para atividade-meio da empresa tomadora dos serviços, desde que não caracterizada a subordinação direta ou a pessoalidade em relação à tomadora, estabelecendo-se o vínculo direto caso o conteúdo ocupacional do trabalho do empregado se enquadre na atividade-fim de especialização da empresa principal.



    O caderno processual, bem como por ser caso reiterado e julgado nas diversas varas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, deixa entrever que a primeira reclamada atuava na execução de tarefas inerente a atividade-fim da segunda reclamada que conferiam lucros exclusivos à tomadora.



    Todavia, no caso dos autos, o reclamante não comprova que esteve subordinado juridicamente à segunda reclamada, pois não produziu prova neste sentido.



    Sob tal ótica, o quadro fático ora delineado permite a este Juízo concluir que o reclamante estava inserido na dinâmica operacional do segundo reclamado, mas por meio de subordinação estrutural, na medida em que realizava atividades que, conquanto não sejam necessariamente típicas de empregados da segunda ré, eram essenciais aos fins do empreendimento do tomador dos serviços.



    Todavia, recentemente, o O STF firmou a seguinte tese no julgamento da ADPF 324 "É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993".



    Na oportunidade, ainda, restou assentado que a decisão da Corte não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Isso significa dizer que, todos os processos, independentemente da fase em que se encontrem, desde que não possuam decisão transitada em julgado, devem ser apreciados sob a ótica do novel entendimento jurisprudencial.



    Neste aspecto, embora este Juízo sentenciante entenda de maneira diversa à decisão da Corte, a fim de não criar falsas expectativas ao jurisdicionado como uma decisão que inarredavelmente sofreria reforma em instâncias superiores, curva-se ao entendimento do Excelso STF e declara a inexistência de ilicitude na relação havida entre as partes.



    Noutro norte, ainda que não reconhecida a ilicitude da contratação, restou demonstrado que o autor laborou nas atividades fins da 2ª reclamada.



    Tal circunstância ensejaria a isonomia com os funcionários da 2ª ré, com fulcro nos artigos 5º da CLT, 5º, caput, e inciso I, e 7º, XXX, da CF, bem como pela aplicação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74, conforme já pacificou entendimento o C. TST, por meio da Orientação Jurisprudencial 383 da SDI I que assim versa:   



    OJ-SDI1-383 TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, A, DA LEI N.º 6.019, DE 03.01.1974 (DEJT divulgado em 19, 20 e 22.04.2010) A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, a, da Lei n.º 6.019, de 03.01.1974.  



    No caso, cabia ao autor demonstrar a igualdade de funções, encargo processual do qual não se desincumbiu, conforme verifico do teor do seu depoimento pessoal ao versar que "não havia empregados da Cemig fazendo as mesmas atividades que o depoente".



    Em conclusão, improcede o reconhecimento de isonomia entre o autor e os empregados da 2ª reclamada - CEMIG, bem como a concessão dos benefícios previstos nos instrumentos coletivos negociados pela segunda ré (piso salarial, jornada de 40 horas semanais, PLR, ticket refeição e lanche) - itens de número 5, 6, 7, 8 e 9 do rol de pedidos.”



    Nesse contexto, verifica-se que a hipótese dos autos, ao contrário do sustentado pela parte reclamante, revela que a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços não foi automática, mas decorreu de hipótese de fraude trabalhista, identificada na forma de subordinação estrutural do trabalhador à Cemig, consoante prova produzida nos autos de origem. 



    Esse o quadro, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a responsabilidade da empresa. Aliás, a rigor, sequer há aderência estrita entre o paradigma da ADC 16 e a situação concretamente examinada, que enfoca hipótese de fraude à lei trabalhista. 



    Reforça-se, portanto, a inadmissibilidade do feito. 



    Nesse esteio, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 12.03.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 28.908-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º.10.2019)



    Por fim, a indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente